Tribunal: TJSP
Processo: 2311752-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 6.000,00. ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. PERÍCIA TÉCNICA. EXPERT QUE ESPECIFICOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CONDIZENTE REMUNERAÇÃO DO PERITO CONSIDERADAS A COMPLEXIDADE DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.